Tribunal: TJDFT
Processo: 0723703-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.
2. Comprovada situação financeira desfavorável que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Deu-se provimento ao recurso.